Tribunal: TJMT
Processo: 1014673-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014673-03.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), WHANDHERSON SOUSA ABREU - CPF: 057.639.561-76 (EMBARGANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

WHANDESRON SOUSA ABREU

EMBARGADO(S):

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS REFERENTES À COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO
–
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausente as omissão apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que necessário aguardar o contraditório, uma vez que não demonstrada a probabilidade do direito.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

WHANDERSON SOUSA ABREU
opõe recurso de embargos de declaração (ID 74157494), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 74157493, proferido no recurso de agravo de instrumento

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Em suma, sustenta o embargante que v. acórdão não se manifestou sobre a suspensão do pagamento das parcelas referentes ao contrato de compra e venda de imóvel urbano, bem como abstenção de inscrição de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes.

Alega que o v. acórdão asseverou a necessidade de dilação probatória a fim de verificar a responsabilidade pelo inadimplemento contratual, mas o atraso na entrega do empreendimento não prescinde de provas, uma vez que se trata de fato notório.

Ao final, prequestiona a matéria, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão no v. acórdão.

Sem contrarrazões (ID 75661478).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão objurgado, vejamos:

“No caso em tela, em sede de cognição sumária, não há elementos suficientes que evidenciem o direito à concessão do pleito de evidência, de forma que não restam cumpridos os requisitos impostos pelo artigo 311, inc. II, do CPC/15:

“Art. 311 - A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

[...]

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;”

Salienta-se que, embora a tutela de evidência dispense a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, mostra-se necessária a probabilidade do direito da parte como requisito inerente à concessão da medida.

No caso, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do magistrado singular quanto ao indeferimento da tutela de evidência, considerando que “necessário observar que a tutela de evidência não se confunde com o julgamento antecipado da lide, previsto nos artigos 355 e 356 do CPC, porque cinge-se a uma cognição sumária, revogável e provisória.

Ainda que a tutela de evidência dispense a urgência, ou seja, a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, faz-se necessária a acentuada probabilidade do direito da parte como requisito inerente à concessão da medida, principalmente nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 311 do CPC.

Calha aduzir que o referido enunciado de Súmula 543, do STJ impõe, para a devolução pleiteada, que haja “culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”, o que não se verifica de plano.

Para além disso, também resta necessário que a prova documental carreada seja perfeitamente adequada à comprovação do alegado, o que, igualmente, não se vislumbra.

[...]

Portanto, mesmo que fundado em Tutela de Evidência, entendo pela inviabilidade de concessão do pleito autoral de plano, sem a oitiva da outra parte e adequado estabelecimento do contraditório.”

(ID 50114963)

Desse modo, não há falar no deferimento da tutela de evidência.

No que diz respeito ao pedido de tutela de urgência, observa-se que a parte autora apresenta extrato de pagamento de parcelas e cópia do Pedido de Reserva e Proposta de Compra de Imóvel no 117240 celebrado com a ré/agravada (ID’s 50114961 e 50114962), o qual não indica previsão inicial de entrega do imóvel, sustentando o agravante que esse prazo se esgotou em setembro de 2018, conforme veiculado nas mídias sociais.

Ainda, apresentou nos autos, imagens disponibilizadas pelo “youtube” de que as obras teriam previsão de conclusão em agosto de 2019, o que não ocorreu.

Assim, nesse contexto, tenho que não há elementos suficientes a autorizar a conclusão sobre o inadimplemento contratual por parte da empresa agravada a fim de sejam suspensas as parcelas do financiamento e a abstenção de inclusão do nome do autor/agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito.

In casu
, a princípio, verifica-se que o feito necessita de maior dilação probatória, a fim de ter elementos mais seguros e convincentes para a concessão da tutela, mormente quando bem esclarecido pelo juiz
a quo
que as provas apresentadas pelo autor/agravante não demonstram a probabilidade do direito alegado.

Além disso, não há falar na rescisão antecipada do contrato firmado entre as partes, como pretende o agravante, vez que se mostra imprescindível a dilação probatória e angularização do feito a fim de se verificar a responsabilidade pelo inadimplemento contratual, pois o deferimento “inaudita altera pars” de medida de urgência deve pressupor uma situação de risco de tal modo que não permita aguardar a observância do contraditório e ampla defesa, e essa não é a hipótese dos autos.

Desta feita, mister manter a decisão singular, considerando que
não há justificativa para deferir o pleito do agravante nesta oportunidade, ressalvando-se, porém, que nova apreciação poderá ser efetuada mais adiante, uma vez superada a oportunidade de manifestação da parte contrária e colhidos elementos de convicção mais seguros.

Nesse sentido:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO VOLTADA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS E VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA A IDENTIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. O deferimento da medida liminar sem observância do contraditório deve pressupor uma situação em que o retardamento da providência implicará dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, os elementos apresentados não se mostram suficientes para demonstrar a probabilidade do direito afirmado, tornando-se necessário aguardar o exaurimento da oportunidade para o exercício da defesa por parte da demandada e a colheita de elementos mais seguros de convicção.

(TJ-SP, AI: 22118539020208260000 SP 2211853-90.2020.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 22/09/2020, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA VISANDO SUSPENDER PAGAMENTOS DE PARCELAS REFERENTES A COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. Manutenção da decisão recorrida, observando-se que as alegações do agravante poderão ser oportunamente reanalisadas pelo juízo, após a formação do contraditório. Decisão que não se mostra ilegal ou teratológica. Inteligência da Súmula no 59, desta corte. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT DO CPC.
(TJ-RJ - AI: 00755637320158190000 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 07/03/2016, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 09/03/2016).

(ID 71936475)

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório e obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório, inclusive foram citados os ID’s constantes no processo para demonstrar os documentos juntados e que também serviram para a formação do convencimento do julgador.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração traduz-se em mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS. OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021